Tribunal: TJDFT
Processo: 0707632-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS RAZÕES DE DECIDIR. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE DIRETA OU INDIRETA SOBRE O BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. IPTU EM NOME DA PARTE. INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR POSSE INDIRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX da Constituição Federal).
2. O juiz não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação.
3. Diferente do alegado pela apelante, o juízo fundamentou a sentença no sentido de que a autora não exercia qualquer tipo de posse sobre o bem litigioso há mais de 20 anos e o apelado é possuidor de boa-fé. Preliminar rejeitada.
4. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre aos agravantes comprovarem que exerciam a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
5. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC), para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
6. Embora a ocupação irregular de área pública gere mera detenção e não posse, é possível o particular pleitear a proteção possessória em face de outro particular, desde que preenchidos os requisitos legais.
7. O acervo probatório indica que a autora não exercia posse do imóvel há mais de 20 anos, ainda que de forma indireta.
8. O fato de o IPTU estar em nome da autora e ela ter pagado algumas parcelas do tributo não é capaz de lhe conferir proteção possessória, sobretudo porque a posse de fato foi comprovada pelo apelado. Precedentes.
9. O apelado é possuidor de boa-fé: entrou na posse do bem somente após celebrar contrato de cessão de direitos; não há indício de que tinha conhecimento sobre as relações anteriores à sua posse de fato; e não praticou qualquer ato de esbulho contra a autora.
10. Recurso conhecido e não provido.